Tribunal: TJDFT
Processo: 0715983-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GISELE DE BRITO PERNA em face à decisão da Sexta Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada em desfavor de AMIL ASSISTÊNICA MÉDICA INTERNACIONAL e QUALICORP ADMINSTRADORA DE BENEFÍCOS S/A e na qual a autora questiona os critérios de reajuste de plano de saúde coletivo por adesão. Alegou que tem 64 anos de idade, portadora de neoplasia maligna (câncer de mama), e é usuária de plano de saúde coletivo operado pela AMIL e contratado por intermédio da QUALICORP. Desde 2020 a mensalidade sofre aumentos abusivos calculados em base na sinistralidade e financeiro (VCMH – variação dos custos médico hospitalares), e que seriam muito maiores que qualquer índice do mercado, se comparados aos dados fornecidos pela ANS. Sem condições de arcar com os custos elevados, corre o risco de ficar sem a cobertura, que reputa essencial dada sua condição de idosa em tratamento por doença grave. Em que pese o contrato preveja os critérios de reajuste, as agravadas nunca teriam informado os dados considerados para alcançar os índices aplicados. Reputou abusivos os reajustes e requereu que as mensalidades sejam recalculadas, aplicando-se, por analogia, os índices autorizados pela ANS para os contratos individuais. O pedido foi indeferido sob o fundamento de que a verificação de eventual abusividade não prescinde de dilação probatória. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da exordial. Sustentou ser despiciendo aguardar a fase instrutória, posto que os critérios de reajuste deveriam ter sido justificados antecipadamente pela operadora. Requereu a antecipação da tutela recursal para “afastar os reajustes anuais (por sinistralidade e VCMH) aplicados desde 2020, ou, alternativamente, afastar o último reajuste, que ocorreu no percentual de 33,40%, substituindo-os pelos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais no ano de 2024/2025 de 6,91%, resultando na redução imediata da mensalidade da agravante, pelo menos até o julgamento do mérito recursal”. Deixou de comprovar o preparo e requereu gratuidade de justiça para esta instância recursal. Instada a comprovar os requisitos para a benesse processual, anexou comprovante de rendimentos e despesas de aluguel e consumo (água e telefone). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Recebo a presente ação para conhecimento e julgamento. Decido sobre o pedido de tutela de urgência. Para que sejam deferidas as tutelas de urgência, necessário estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, CPC. A autora alega que seu plano de saúde vem sofrendo aumentos desproporcionais, requerendo que já em tutela de urgência se imponha ao contrato o valor mensal de R$ 3.041,91 ao invés dos atuais R$5.838,16. Ocorre que a constatação de aumentos ilegais demanda, necessariamente, o aprofundamento do processo na prova, não sendo possível a apreciação imediata do argumento. Assim o sendo, indefiro o pedido de tutela de urgência, ao menos por ora. Cite-se.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A despeito do acerto da decisão quanto à necessidade de dilação probatória para viabilizar o pronunciamento judicial acerca de eventual abusividade dos aumentos, no presente estágio prelibatório igualmente não se verifica a presença da plausibilidade do direito. Cuida-se de plano de saúde coletivo ao qual os recorrentes aderiram e em cujo contrato tem previsão do reajuste das mensalidades: “18. Independentemente da data da minha Proposta, o valor mensal do benefício poderá sofrer os seguintes reajustes: (i) reajuste anual (financeiro e/ou por índice de sinistralidade), que ocorre quando há alteração de custos, utilização dos serviços médicos e uso de novas tecnologias, nunca ocorrendo, porém, em periodicidade inferior a 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do contrato coletivo ou da última aplicação do reajuste anual; (ii) reajuste por mudança de faixa etária, que ocorre quando o beneficiário completa uma idade que ultrapassa o limite da faixa etária em que se encontrava, conforme as tabelas a seguir; e (iii) reajuste(s) em outra(s) hipótese(s), que venha(m) a ser autorizado(s) pela ANS, contratado(s) entre a Administradora de Benefícios e a Operadora, além de previamente comunicado(s) ao beneficiário.” Portanto, em se tratando de plano coletivo por adesão, os critérios de reajuste não se sujeitam à regulação pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS -, mas à livre negociação entre o estipulante e a operadora. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO VINDICADO E RISCO EM SE AGUARDAR O JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Embora seja certo que os reajustes anuais aplicáveis às mensalidades dos planos de saúde coletivos não se sujeitam ao mero arbítrio da seguradora, a valoração acerca da abusividade do percentual aplicado e a análise da conformidade dos critérios utilizados para sua definição são questões complexas que exigem ampla dilação probatória, o que afasta a probabilidade do direito alegado pela Agravante e, por consequência, inviabiliza a concessão da tutela de urgência pleiteada. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1374483, 07258830420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A cláusula contratual ora transcrita respeita a anualidade e, tendo sido o reajuste devidamente comunicado aos beneficiários, não enseja ilegalidade. Em que pese a recorrente tenha sustentado que os critérios utilizados para cálculo dos índices de reajuste ao longo dos anos de vigência do contrato não tenham sido informados, a matéria demanda dilação probatória e somente no curso da instrução poderá ser elucidada. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. À míngua de elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência, DEFIRO GRATUIDADE para esta instância recursal. Anote-se. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator